Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.675.412-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDELINO LIMA ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, VII, E §3o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – REPÚDIO DO MAGISTRADO ÀS AFIRMAÇÕES DESRESPEITOSAS POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NOS ESTRITOS LIMITES DE SEUS PODERES-DEVERES – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTERROGATÓRIO FORÇADO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – PARTICULARIDADES DOS FATOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 – PENA DE MULTA – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A boa-fé e a lealdade processual fundamentam os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.
Com a conduta ofensiva e desrespeitosa à pessoa da vítima, o magistrado advertiu o defensor público, nos estritos limites de seus poderes e deveres.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

No caso, havia fundadas suspeitas de que o apelante era o autor do roubo e, tendo em vista que a diligência foi imediatamente após o crime, a situação de flagrância existia, legitimando, assim, a atuação policial, independente de ordem judicial ou autorização do morador do imóvel.

Os policiais, em diligências, se deslocaram até a quitinete onde o acusado residia e ao o encontrarem, ele confessou informalmente a prática do crime. No entanto, os direitos constitucionais ao silêncio e da não autoincriminação foram devidamente assegurados quando o apelante chegou na delegacia e foi formalmente interrogado.

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, permite-se concluir que não se trata de um reconhecimento falho, porquanto a vítima já o havia indicado como autor do delito (por ser seu vizinho), com a descrição de suas características físicas e o endereço onde poderia ser encontrado
.
Além disso, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou o reconhecimento e não deixou nenhuma dúvida quanto ao envolvimento do apelante no crime.

As declarações da vítima e do policial militar que efetuou o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos e são suficientes para manter a condenação do apelante
pela prática do delito tipificado n
o art. 157, § 2o, VII e §3o, I c/c art. 14, II, todos do CP.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório

As consequências do delito foram devidamente fundamentadas pelas lesões graves sofridas no pescoço e costas da vítima, que permaneceu internada por vinte e seis dias
,
tendo ficado

sem trabalhar por 6 (seis) meses. T
ais fatores ultrapassam as consequências típicas do delito praticado, revelando um maior grau de reprovação, aptos a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena basilar

A incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia
para prática do delito, conforme entendimento do STJ. No caso, não comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, afasta-se a respectiva agravante.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito.

Na hipótese, o apelante abordou a vítima, atingiu-a com dois golpes de faca, no entanto, mesmo ferida a vítima conseguiu correr, ocasião em que algumas pessoas se aproximaram, o que impediu que o apelante subtraísse o dinheiro que estava no bolso da vítima. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000360-91.2021.8.11.0003

APELANTE: RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1000360-91.2021.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

Ronnison Feliz Ribeiro da Silva

a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, c
omo incurso nas penas do art. 157, § 2o, VII e §3o, I c/c art. 14, II, todos do CP.

Em suas razões recursais, ID. 83490478, preliminarmente, destacou o repúdio do magistrado à Defensoria Pública consignado no início da sentença. Argumentou que as alegações finais da defesa foram realizadas de forma serena, racional, sem ataques injustificados à vítima. Requereu que seja
riscado dos autos todo o capítulo “2.1 Das afirmações desrespeitosas promovidas pela defesa em relação à vítima” nos termos do art. 78, §2o, do CPC.

Arguiu, ainda, em
preliminar: a) ilicitude das provas em decorrência da nulidade da busca e apreensão e prisão em flagrante no domicílio do réu em afronta às garantias constitucionais; b) violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”; c) a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

No mérito, sustentou insuficiência de provas para a condenação, pois o depoimento da vítima é confuso e a arma do crime não foi encontrada com o apelante. Pleiteou a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente pleiteou: a)
redução da pena-base para o mínimo legal, eis que as consequências do crime não poderiam ter sido valoradas negativamente, já que as lesões suportadas pela vítima são próprias do tipo penal; b) afastamento da agravante da calamidade pública; c) redução do índice da tentativa para o máximo previsto em lei (2/3); d) redução da pena de multa, por ser desproporcional à pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, ID. 83490481, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, em parecer
“per relationem” às contrarrazões recursais, ID. 83865952.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR SOBRE O REPÚDIO DO MAGISTRADO À DEFENSORIA PÚBLICA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública inconformada com a manifestação de repúdio do magistrado à sua atuação funcional, pleiteou que seja
riscado dos autos todo o capítulo “2.1 Das afirmações desrespeitosas promovidas pela defesa em relação à vítima” nos termos do art. 78, §2o, do CPC.”

Pois bem, transcrevo, por oportuno, a manifestação do magistrado:

“2. Fundamentação.

2.1. Das afirmações desrespeitosas promovidas pela defesa em relação à vítima.

De início, entendo pertinente registrar o repúdio deste Juízo às afirmações defensivas apresentadas nas alegações finais, ocasião em que foram promovidos diversos ataques à vítima no momento em que aduziu que a narrativa do ofendido foi confusa, costumeira a bêbados e sem que não merecem respaldo, levantando dúvidas com relação aos fatos por ele narrados. A defesa se insurgiu em relação ao relato de que, após o golpe e mesmo com capacidade de resistência reduzida, a vítima tenha logrado êxito em se desvencilhar do acusado, o que ao meu ver, mostra-se plenamente possível, principalmente considerando as circunstâncias e a necessidade de evitar a consumação do delito patrimonial e até mesmo de sobrevivência.

A defesa afirmou, ainda, que a narrativa da vítima em Juízo foi extremamente mentirosa, pois relatou que apenas teria ido ao bar para comprar ‘guaraná’, enquanto que os laudos médicos informaram que o mesmo estava embriagado, ressaltando inclusive que o fato de haver informações de que a vítima é dependente químico pode ter levado à demora na sua recuperação. Saliento que tais considerações de que o ofendido estava embriagado no momento ou de que ele é dependente químico se afiguram inadequadas e impertinentes, além de ser totalmente irrelevantes para afastar a responsabilidade do réu para com a prática delitiva.

Oras, quando o réu é dependente químico, a defesa dá enorme dimensão, quase como uma qualidade pela qual o acusado não pode ser responsabilizado por seus erros. Já se a vítima tem vícios, deixa de ser digna de respeito.

Cumpre asseverar, por oportuno, que o Brasil vem sendo condenado nas Cortes internacionais de Direitos Humanos em razão do desrespeito aos direitos das vítimas, já registrando 9 (nove) condenações por violações a direitos humanos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão que faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), sendo todas por negligência e omissão às vítimas, estando cada vez mais recorrente a submissão de casos à referida Corte interamericana de direitos humanos para proteção dos direitos da vítima.

Vale citar o caso ‘Mariana Ferrer’ (vítima de crime sexual) que gerou grande repercussão social, indignação e protestos no mês de novembro de 2020, onde a defesa do acusado violentamente desprezou e agrediu verbalmente a vítima em audiência, na presença do Promotor de Justiça e do Juiz, sendo este último responsável por presidir a audiência e restabelecer a ordem, o que não o fez naquele momento, o que causou muita revolta na sociedade pela maneira que a vítima foi tratada.

Assim, diante da situação de total desrespeito da defesa para com a vítima em suas alegações orais apresentadas,
necessário anotar que não admito essa atitude da defesa de ficar em audiência menosprezando, desmerecendo a vítima e a colocando como culpada do crime.

INFELIZMENTE as defesas estão sendo abusivas com as vítimas, o que evidentemente ocorreu no vertente caso, no qual a defesa do réu faltou com respeito para com o ofendido, sendo tal atitude intolerável e inaceitável.”

(
sic
, ID. 83490458)

A boa-fé e a lealdade processual fundamentam os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.

Outrossim, com a conduta ofensiva e desrespeitosa à pessoa da vítima, o magistrado advertiu o defensor público, nos estritos limites de seus poderes e deveres.

É cediço que a atuação do magistrado deve se pautar pelas regras e princípios legais para presidir o processo, entre eles deve garantir às partes tratamento equilibrado, tem o dever de reprimir atos que atentem à respeitabilidade e prestígio da justiça, deve deferir e indeferir postulações, tomar medidas necessárias à tutela jurisdicional, admitir, aferir e valorar as provas dos autos.

Nesse contexto, o magistrado promoveu a regularidade do processo e manteve a ordem, atuando nos seus limites legais
para a busca da verdade real. Assim, indefiro o pleito de
riscar dos autos o repúdio do juiz às
afirmações desrespeitosas promovidas pela defesa em relação à vítima.

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou ilicitude das provas em decorrência da nulidade da busca e apreensão e prisão em flagrante no domicílio do réu.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada.

Veja-se.

Na madrugada do dia 31 de dezembro de 2020, a polícia militar atendeu uma ocorrência de roubo tentado, em que a vítima Jordelino Lima Almeida, ferida e deitada ao solo ensanguentada, informou as características do autor e seu endereço.

Posteriormente, os policiais em diligências, se deslocaram até a quitinete onde o acusado residia, bateram na porta, mas o morador não abriu e, como perceberam que havia alguém no local, porque o ventilador estava ligado, decidiram entrar, quando então encontraram o réu.

Ainda, de acordo com o policial militar Antônio Sérgio, o apelante confessou informalmente a prática do crime e, após tirar uma foto dele e levar para a vítima no hospital, essa reconheceu-o com segurança como o autor, de modo que o Apelante foi preso em flagrante delito.

Logo, havia fundadas suspeitas de que o réu era o autor do roubo e, tendo em vista que a diligência foi imediatamente após o crime, a situação de flagrância existia, legitimando, assim, a atuação policial, independente de ordem judicial ou autorização do morador do imóvel.

Assim dispõe o art. 302 do CPP:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio da apelante, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguída.

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DO SUPOSTO INTERROGATÓRIO INFORMAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa arguiu violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”.

Todavia, não foi o que ocorreu nos autos.

Os policiais em diligências, se deslocaram até a quitinete onde o acusado residia, ao encontrarem o apelante, ele confessou informalmente a prática do crime. Nota-se que foi uma confissão informal obtida durante uma simples abordagem ao réu.

Nesse momento, o apelante não havia sido preso ou indiciado, de modo que não se pode exigir dos p
oliciais advertência dos direitos constitucionais ao silêncio e da não autoincriminação. Tais direitos foram devidamente assegurados quando o Apelante chegou na delegacia e foi formalmente interrogado.

Ademais, como bem consignou o magistrado:

“De igual modo, vale registrar que é perfeitamente válida a confissão informal do crime, pelo acusado, aos policiais, no momento imediato de sua abordagem, já que inexiste qualquer indício de que tal manifestação tenha decorrido de interrogatório forçado ou violação ao princípio da autoincriminação e direito ao silêncio,
in casu
.

Não obstante a defesa tenha alegado que referidas declarações informais pelo acusado constituiriam entrevista travestida de interrogatório, de modo que estaríamos diante de prova inadmissível, inclusive mencionando decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Reclamação Constitucional, tal tese não merece amparo. Explico.

Conforme decisão proferida na Reclamação Constitucional de n. 33.711-SP, deve ser considerado ilícito o interrogatório formalizado (gravado ou reduzido a termo) sem a advertência do direito ao silêncio, em condução coercitiva ou busca e apreensão. Todavia, nos casos em que o policial efetua a abordagem e o suspeito admite a prática delitiva informalmente, de pronto, referida prova deve ser considerada lícita, mormente considerando que, naquele momento, tal qual ocorreu neste caso, ainda não houve prisão e o indivíduo sequer foi indiciado, motivo pelo qual não necessariamente tem que ser advertido do direito constitucional ao silêncio, direito esse devidamente observado em suas oitivas após lhe ser dada voz de prisão e após seu indiciamento.”
(sic, ID. 83490458)

Por essas razões e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com efeito, e
m julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Pois bem, ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

Isso porque, logo após o fato criminoso e antes de efetuar o reconhecimento do apelante, a vítima já o havia indicado como autor do delito, com a descrição de suas características físicas e o endereço onde poderia ser encontrado
.

Além disso, embora não fossem amigos, a vítima já conhecia o réu antes do fato, pois era seu vizinho há aproximadamente um mês, de modo que o apontou com absoluta segurança ser o apelante o autor do crime.

Não bastasse, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou o reconhecimento e não deixou nenhuma dúvida quanto ao envolvimento do apelante no crime.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com o mesmo entendimento, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória).

4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) (sem grifo no original)

Em face do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição
Ronnison Feliz Ribeiro da Silva

por insuficiência de provas ou a revisão na dosimetria da pena.

Quanto à insuficiência de provas para a condenação, passo a cotejar todos os elementos probatórios.

Vejamos.

A denúncia narrou, ID. 83487965, o que se segue:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 03h00min, na via pública localizada na Rua Ormindo Pires de Amorim, s/n, Bairro Vila Itamaraty, Rondonópolis-MT, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA, mediante violência com emprego de arma branca, subtraiu coisas alheias móveis pertencente à vítima Jordelino Lima Almeida (J.L.A.) contra quem, também, desferiu golpes de facas que lhe causaram lesão grave.

Restou apurado que no dia anterior a vítima havia recebido pagamento e promovido quitação do seu aluguel, momento em que o denunciado, seu vizinho de quitinete, teria observado que o mesmo estaria com dinheiro. Na madrugada do dia 31 de dezembro, a vítima foi a um bar nas proximidades da sua residência e ao retornar o denunciado o abordou e anunciou o assalto, exigindo a entrega do seu dinheiro.

Ato contínuo, o denunciado passou a desferiu golpes de faca no corpo da vítima, mas essa conseguiu reagiu e se desvencilhar, passando a correr e gritar por socorro na rua, mas posteriormente foi socorrida por populares.

Em seguida, a vítima foi atendia por integrantes da Polícia Militar, momento em que noticiou o grave delito patrimonial ocorrido e repassou informações acerca da autoria delitiva.

Posteriormente, os policiais lograram êxito em promover a prisão do denunciado e a vítima foi encaminhada para o nosocômio, de modo a assegurar o atendimento das graves lesões sofridas.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.”
(
sic
)

O apelante negou os fatos, na fase extrajudicial.
Na oportunidade do interrogatório judicial, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

O condutor do flagrante o PM Antônio Sérgio dos Santos narrou em detalhes todo o ocorrido, nas duas fases da persecução penal:

“Que fomos informados através do CIOSP que populares teriam uma vítima caída na rua, ensanguentada e informou que teria sido esfaqueado. Ao chegarmos ao local, a vítima agonizava no meio da rua e informou que o suspeito estava em sua companhia em um bar ingerindo bebida alcoólica e que mora no mesmo quitinete na Itamaraty, em certo momento no itinerário para casa, a vítima relata que o suspeito tentou subtrair sua carteira, a vítima reagiu impedindo que seu pertence fosse roubado e posteriormente a vítima levou golpes de faca na região do pescoço e costas, em seguida a vítima correu sentido à Escola Sebastiana, onde veio a cair próximo à Rua Campo Limpo. Foi acionado o SAMU, que encaminhou a vítima até o Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos. O suspeito foi encaminhado e entregue na 1a DP para providências. Obs: a vítima reconheceu o suspeito como autor do fato, bem como ele também confessou o crime, porém a faca não foi encontrada.”
(
sic
, p. 10 e 11 do ID. 83487961)

“O fato ocorreu numa madrugada, onde populares avistaram a vítima caída ao solo e logo foram acionados para se deslocarem até o endereço. Narrou que, quando chegaram no local, encontraram a vítima ainda caída na rua toda ensanguentada, ocasião em que foram repassadas as características do agente. Informou que se deslocaram até o endereço repassado pelo ofendido, onde lograram êxito em encontrar o réu (ressaltando que este não quis abrir a porta, tendo sido autorizada a entrada pelo proprietário da quitinete), momento em que o indagaram sobre o fato ocorrido, tendo este afirmado que estava ingerindo bebida alcoólica e se desentendeu com a vítima. Mencionou que, segundo o ofendido, o réu tentou lhe roubar, mas reagiu e recebeu golpes de faca no pescoço, costas e braços. (...) discorreu que o réu, quando abordado, confirmou que tentou roubar a vítima, mas esta reagiu, razão pela qual desferiu nela golpes de faca. Mencionou que a vítima reconheceu o réu por meio de fotografia ainda quando se encontrava no hospital. Acrescentou que não conseguiu encontrar a faca utilizada pelo réu, nem vestígios de sangue na roupa dele.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Jordelino Lima Almeida
,
em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, indicou o apelante como autor do delito e descreveu em detalhes o ocorrido:

“(...) o suspeito RONNISON FELIX RIBEIRO DA SILVA é seu vizinho de quitinete e reside no local há uma semana; QUE, o declarante afirma que no dia 31/12/2020 havia recebido pagamento e estava com aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais) na carteira e que, neste mesmo dia, por volta das 18h30, efetuou o pagamento do aluguel e percebeu que RONNISON ficou observando; QUE, o declarante afirma que apesar de residirem no mesmo local, não conversava com RONNISON; QUE, por volta das 03:00 horas do dia 01/01/2021 saiu para ir a um bar próximo de sua residência e que, ao retornar, na esquina do antigo Centro urbano, foi surpreendido por RONNISON que lhe deu uma facada na região esquerda do tórax e simultaneamente lhe disse: Passa o dinheiro! QUE, nesse momento, revidou a agressão com um soco e tentou correr, sentiu um corte na região de sua nuca; QUE RONNISON correu em direção a quitinete; QUE, o declarante correu por cerca de uma quadra, gritando por socorro, ficou tonto e caiu no chão, sendo socorrido por populares que passavam pelo local; QUE, não se recorda de mais nada após isso. (...).”
(
sic
, p. 2 do ID 83487974)

Na fase judicial, Jordelino Lima Almeida reafirmou suas declarações, bem como o reconhecimento do apelante como o autor do delito:

“N
a data dos fatos, foi no bar para comprar um guaraná e um cigarro e, quando voltou para casa, foi surpreendido com um golpe de faca nas costas, ocasião em que o indivíduo já pediu o dinheiro. Afirmou que o acusado desferiu golpes de faca no seu rim e na nuca, momento em que saiu correndo e gritando por socorro. Complementou que no dia havia recebido seu salário e estava com dinheiro. Afirmou que foram dois golpes por trás, mas o acusado não conseguiu subtrair o dinheiro porque estava no bolso da frente. Esclareceu que o réu lhe deu um golpe e em seguida pediu o dinheiro, momento em que já saiu correndo e o réu atingiu novamente com a faca a região do pescoço. Mencionou que não teve bem subtraído e ficou hospitalizado por três dias, mas teve piora em seu quadro clínico e voltou para o hospital, onde permaneceu internado por mais vinte e três dias. Ressaltou que ainda ficou impossibilitado de trabalhar por seis meses, pois não podia pegar peso.”
(depoimento transcrito na sentença)

No caso, as declarações da vítima e do policial militar que efetuou o flagrante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, são suficientes para manter a condenação
de
Ronnison Feliz Ribeiro pela prática do delito tipificado n
o art. 157, § 2o, VII e §3o, I c/c art. 14, II, todos do CP.

É cediço que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, V DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA.
DEPOIMENTO

POLICIAL
EM HARMONIA COM AS PROVAS. ENUNCIADO N. 8 TCCR/MT. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). IMPERTINÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ENUNCIADO N. 34 DA TCCR/TJMT. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de
Roubo
majorado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pela confissão extrajudicial do acusado e pela prova testemunhal produzida em juízo, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia.

1.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: ‘Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

2. Evidenciado que o delito de
Roubo
majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado no. 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT, in verbis: ‘Praticado o crime de
roubo
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes’.”
(N.U 0006502-59.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE –
DEPOIMENTO
DO
POLICIAL
MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO –
DEPOIMENTO
SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO
POLICIAL
MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do
policial
militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do
roubo
.

Os reconhecimentos realizados no inquérito
policial
, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase
policial
” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

(...)

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do
policial
militar que participou da ocorrência e ouviu os seus
depoimentos
, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

(...).”
(N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“APELAÇÕES
CRIMINAIS –
ROUBOS
MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por
roubos
majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos
de
policiais
e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes.

(...).”
(N.U 0000345-59.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No tocante à dosimetria da pena, a defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, o
afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu redutor máximo e a redução da pena de multa.

Pois bem, a pena-base para o delito de roubo foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. Nada de especial nas
circunstâncias do crime
com exceção do emprego de arma branca, mas tal será objeto da 3a fase dessa dosimetria. O delito deixou
consequências
diversificadas e indeléveis na vítima, pelo medo e trauma suportado, bem como pelas lesões graves sofridas no seu pescoço e costas, tendo permanecido internada por vinte e seis dias, além de ter permanecido afastado do trabalho por seis meses, em razão da impossibilidade de pegar peso, assim majoro a pena em
01 (um) ano
. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.”

As consequências do delito foram devidamente fundamentadas “
pelo medo e trauma suportado, bem como pelas lesões graves sofridas no seu pescoço e costas, tendo permanecido internada por vinte e seis dias”. (sic)
Ademais, em razão das lesões, a vítima ficou sem trabalhar por seis meses, em razão da impossibilidade de pegar peso, pois é pedreiro,
consoante relatado pela vítima em sua oitiva em juízo.

Ora, tais fatores ultrapassam as consequências típicas do delito praticado, revelando um maior grau de reprovação, aptos a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena basilar.

Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 3°, IN FINE, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que as lesões sofridas pela vítima - alvejada por dois projéteis de arma de fogo, sendo um próximo a cabeça do úmero direito e outro próximo a clavícula direita - geraram limitação de movimento, tendo passado por cirurgia para retirada dos projéteis, embora somente um foi passível de extração, permanecendo com o outro alojado em seu corpo, o qual lhe causa dores e incômodos até hoje. Ademais, em razão do procedimento, a vítima ficou vários dias sem trabalhar, o que lhe resultou em vultuoso prejuízo, pois é carpinteiro, labora com as mãos, e sem a plena condição física dos membros superiores não conseguiu exercer seu labor, tendo, inclusive, suas oportunidades de trabalho reduzidas depois desse episódio.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1751265/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Desse modo, mantém-se a pena-base consistente
em 8 (oito) anos de reclusão.

Na 2a fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, por ter sido o delito perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19).

Todavia, a incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia
para prática do delito, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

No caso, não comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, razão pela qual se afasta a respectiva agravante.

Ainda na 2a fase, foi reconhecida a confissão parcial do réu e aplicada a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. Assim, mantém-se a diminuição de pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, transformando a pena provisória em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 3a fase, majorada a pena provisória em 1/3 (um terço) pela causa de aumento de pena relativa ao emprego de faca, totaliza-se 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pois bem, o critério para fixação do percentual previsto no art. 14, II, do Código Penal baseia-se apenas no
quantum
percorrido do
iter criminis
, ou seja, a diminuição da pena será menor se o agente ficou próximo da consumação do delito.

Vejam-se os atos executórios do apelante, conforme declarações da vítima, sob o crivo do contraditório:

“N
a data dos fatos, foi no bar para comprar um guaraná e um cigarro e, quando voltou para casa, foi surpreendido com um golpe de faca nas costas, ocasião em que o indivíduo já pediu o dinheiro. Afirmou que o acusado desferiu golpes de faca no seu rim e na nuca, momento em que saiu correndo e gritando por socorro. Complementou que no dia havia recebido seu salário e estava com dinheiro. Afirmou que foram dois golpes por trás, mas o acusado não conseguiu subtrair o dinheiro porque estava no bolso da frente. Esclareceu que o réu lhe deu um golpe e em seguida pediu o dinheiro, momento em que já saiu correndo e o réu atingiu novamente com a faca a região do pescoço.”
(depoimento de
Jordelino Lima Almeida

transcrito na sentença)

Na hipótese, o magistrado aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa, sob a seguinte fundamentação:

“No caso em comento, tendo em vista que o agente logrou êxito em abordar e atingir a vítima com golpes de faca, mas ficou impossibilitado de consumar prática criminosa apenas em razão da reação rápida do ofendido, o qual saiu correndo e pediu socorro,
entendo que a diminuição deve ser realizada à fração mínima, ante a evidente proximidade da fase consumativa.

Desta feita, restou sobejamente comprovado nos autos que o réu iniciou a prática de um crime de roubo, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, já que foi repelido pela reação da vítima e também em virtude da chegada de pessoas no local, o que fez com que cessasse a prática delitiva.”

A fração de redução foi motivada em elementos concretos.

O apelante abordou a vítima, atingiu-a com dois golpes de faca, no entanto, mesmo ferida a vítima conseguiu correr, ocasião em que algumas pessoas se aproximaram, o que impediu que o apelante subtraísse o dinheiro que estava no bolso da vítima.

Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade – reação da vítima em defesa ao patrimônio ameaçado e de populares –, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE FOI O APELANTE QUEM EFETUOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS VETORIAIS – REAJUSTE DA PENA-BASE – AUMENTO DA
FRAÇÃO
IMPOSTA PARA A
TENTATIVA
, FIXADA EM 1/3 [UM TERÇO] – DESCABIMENTO – DIMENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REAJUSTAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Se percorrida a fase de execução do latrocínio quase que na sua integralidade – o agente efetuou 3 (três) disparos no momento que a vítima estava caída ao solo e mais 2 (dois) quando ela empreendeu fuga do local –, a redução pela
tentativa
incide na sua
fração
mínima.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.
O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
(N.U 1002228-91.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DA COISA TENTADA POR MEIO DE ARREBATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA
FRAÇÃO
MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – 3. APELO DESPROVIDO.

(...)

2. A
fração
de redução de pena pela
tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela
tentativa
incide na
fração
mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A
fração
de redução de pena pela
tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

3. Apelo desprovido.”
(N.U 0017024-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Com essas considerações, mantida a diminuição da pena em 1/3 (um terço) pela forma tentada do delito, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por outro lado, assiste razão à defesa ao alegar que a
pena de multa foi aplicada em desproporção à pena privativa de liberdade.

O Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Desse modo, em consonância com o
caput
do art. 49 do Código Penal, redimensiona-se a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar
a incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal (calamidade pública) e reduzir a pena de multa e, por conseguinte, redimensionar a pena de R
onnison Feliz Ribeiro da Silva, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021